Tribunal: TJBA
Processo: 8003287-37.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003287-37.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO FERREIRA LIMA FILHO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA A LIGAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 002/2017 DA AGERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada por consumidor contra concessionária de água, pleiteando a ligação do serviço e a condenação ao pagamento de danos morais e materiais. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que a unidade de consumo está situada a aproximadamente 60 metros da rede pública de abastecimento, em desacordo com a Resolução nº 002/2017 da AGERSA. Apelação do autor restrita à condenação da empresa ao pagamento de danos morais e materiais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de ligação de água, em imóvel localizado a distância superior à prevista em norma regulatória, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar condenação por danos morais e materiais. III. Razões de decidir A Resolução nº 002/2017 da AGERSA estabelece que a concessionária é responsável por executar ligações de até 15 metros em área urbana ou 30 metros em área rural. O imóvel do apelante situa-se a 60 metros da rede pública, afastando a obrigação da concessionária. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige prova mínima de falha no serviço, o que não ocorreu, nos termos do art. 373, I, do CPC. A jurisprudência do STJ e do TJBA confirma que a inversão do ônus da prova não é automática e não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. Inexistindo demonstração de falha do serviço ou de dano indenizável, não há que se falar em condenação da concessionária. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A concessionária de água não é obrigada a realizar ligação em imóvel situado a distância superior ao limite previsto pela Resolução nº 002/2017 da AGERSA. 2. A ausência de comprovação mínima da falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil da concessionária e impede a indenização por danos morais e materiais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Resolução nº 002/2017 da AGERSA, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.763.344/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021; TJ-BA, Apelação nº 8141711-04.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 19.07.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8003287-37.2024.8.05.0078, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Família e Sucessões e Fazenda Pública da Comarca de Euclides da Cunha/BA, tendo como Apelante ANTONIO FERREIRA LIMA FILHO e como Apelada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA